Tribunal: TJBA
Processo: 0561179-64.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0561179-64.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ZILDA DO CARMO ALMEIDA DA ROCHA LYRA registrado(a) civilmente como ZILDA DO CARMO ALMEIDA DA ROCHA LYRA e outros

Advogado(s)
:
VIRBERTO MIRABEAU CARDOSO COSENZA

APELADO: CLAY ROSA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em apelação
. OMISSÃO. MATÉRIA VENTILADAS NO ACÓRDÃO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. AUSÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO DE LOCAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DO VÍNCULO LOCATÍCIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESPROVIMENTO DO APELO. EMBARGANTE. PRETENSÃO. NOVO JULGAMENTO. VIA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESACOLHIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0561179-64.2017.8.05.0001
,
em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
não
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA,

de de 2026.

Presidente

Zandra Anunciação alvarez parada

juíza substituta de 2º grau - relatora
r

Procurador(a) de Justiça